Tribunal: TJDFT
Processo: 0704151-79.2017.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REJULGAMENTO DO RECURSO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA EXAME DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA DO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO COLEGIADO EM RELAÇÃO À TESE FIRMADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O TEMA 1.076. CAUSA DE VALOR ELEVADO. APLICAÇÃO DO § 8o ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PONDERAÇÃO NO CASO CONCRETO. CABIMENTO. DISTINGUISHING.
1. De acordo com o artigo 8o do Código de Processo Civil, [a]o aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
2. Em hipóteses na quais, em virtude de suas peculiaridades, o arbitramento dos honorários de sucumbência com base na regra inserta no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil venha a resultar em montante manifestamente excessivo e incompatível com o trabalho exigido do advogado da parte vencedora, mostra-se cabível, excepcionalmente, o arbitramento da verba mediante apreciação equitativa, na forma prevista no § 8o do mesmo dispositivo legal, orientada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se assim o enriquecimento sem causa do seu beneficiário. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
2.1. Observado, no caso concreto, que a lide envolve matéria de pouca complexidade e não houve necessidade de produção de outras provas, além do acervo documental carreado aos autos, tem-se por adequada a fixação dos honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, na forma prevista no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, a despeito do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.076 (distinguishing).
3. Novo julgamento realizado, em juízo de retratação, por força das disposições contidas no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, com a ratificação do v. acórdão exarado anteriormente, pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação.